Tribunal: TJES
Processo: 5000558-29.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-29.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000558-29.2021.8.08.0008

ORIGEM: JUÍZO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – JESP CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: DERMIVAL KIIHL

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos Inominados tempestivos. Preparo comprovado tempestivamente pela Ré. Gratuidade concedida ao Requerente. Recursos Inominados conhecidos.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. TOI UNILATERAL COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora fez contato com a Requerida para informar que seu medidor não estava funcionando normalmente, no entanto, após análise do relógio, foi imposta multa no valor de R$ 490,07 (quatrocentos e noventa reais e sete centavos), após lavrarem TOI de forma unilateral. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos, devendo a Requerida se abster de realizar cobranças em desfavor do Autor. 3. Em sede recursal, a Requerida alega pela necessidade de produção de prova pericial, bem como pela legalidade do procedimento. O Autor pretende a condenação em danos morais. 4. A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica. Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido reservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)». 5. Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI. Por esse motivo, afasto a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial. 6. A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor. Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)». 7. No caso concreto, verifico que os elementos dos autos não evidenciam que quando da apuração da existência da irregularidade não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 8. Quanto ao dano moral, mantêm-se o entendimento do MM. Juízo da origem, porquanto coeso com jurisprudência do STJ
1
. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 10. Recursos inominados
DESPROVIDO
S
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação da parte de ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16). Exigibilidade suspensa em relação ao Requerente.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] 2. Ao contrário do que aduz o Agravo Regimental, a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015) [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.